Tribunal: STF
Processo: AI 75938
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- O ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PÔS FIM ÀS CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DO VALOR DA CAUSA, NO
TOCANTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DISPONDO, CATEGORICAMENTE, QUE
COMO TAL SE ENTENDE O DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE PARA
EFEITOS FISCAIS, OU O DETERMINADO PELO JUIZ.